Tribunal: TJSP
Processo: 2023082-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – Ausência de definição expressa na sentença da ação civil pública - Decisão agravada que estabeleceu a como termo final a data do encerramento da conta-poupança – Adequação – Ausência de violação à coisa julgada - Extinta a obrigação principal, não mais se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – Ausência de definição expressa na sentença da ação civil pública - Decisão agravada que estabeleceu a como termo final a data do encerramento da conta-poupança – Adequação – Ausência de violação à coisa julgada - Extinta a obrigação principal, não mais se justifica a subsistência dos juros remuneratórios, estes considerados frutos civis que representam prestações acessórias – Prova de extinção que incumbe à instituição financeira, sob pena de adotar-se como marco final de incidência a data da citação nos autos da ação civil pública que originou o cumprimento de sentença – Precedentes do STJ.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023082-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracaia, em que é agravante MANOEL
TAKAO ITIHARA MORITA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: MANOEL TAKAO ITIHARA MORITA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 109586
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS TERMO FINAL
Ausência de definição expressa na sentença da ação civil pública
- Decisão agravada que estabeleceu a como termo final a data do
encerramento da conta-poupança Adequação Ausência de
violação à coisa julgada - Extinta a obrigação principal, não mais
se justifica a subsistência dos juros remuneratórios, estes
considerados frutos civis que representam prestações acessórias
Prova de extinção que incumbe à instituição financeira, sob pena
de adotar-se como marco final de incidência a data da citação nos
autos da ação civil pública que originou o cumprimento de
sentença Precedentes do STJ.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que, ao analisar
a impugnação à execução, definiu como termo final de incidência dos juros remuneratórios
o encerramento da conta poupança, ressalvando que se a instituição bancária deixar de
demostrar precisamente o momento em que a poupança chegou ao seu termo, os juros
remuneratórios deverão incidir até a citação ocorrida nos autos da ação civil pública objeto
da execução.
Sustenta o agravante, em síntese, que a incidência dos juros
remuneratórios deve ocorrer até a data do efetivo pagamento, já que visam recompor as
perdas do período em que ficou privada de seu capital.
Requer a reforma da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por primeiro, deixe-se consignado que a sentença proferida na ação civil
pública em execução não estabeleceu o termo final dos juros remuneratórios, bastando
conferir o dispositivo da decisão que acolheu embargos declaratórios opostos pelo
Ministério Público, o qual admitiu o cabimento dos juros remuneratórios sobre o saldo das
cadernetas de poupança, mas não apontou expressamente que aludida incidência dar-se-ia
até o efetivo pagamento, como pretendido pelo agravante.
Desse modo, não estando compreendida na coisa julgada a questão
atinente ao termo final dos juros remuneratórios, passível de análise aludida matéria.
Fixado isto, indiscutível que, de modo expresso, na impugnação ofertada
pelo agravado ao cumprimento de sentença não se encontra qualquer argumentação
pertinente ao termo final de incidência dos juros remuneratórios nos moldes em que a
agravante quer ver a questão debatida.
É certo que não há consideração alguma sobre ser o aludido termo final a
data da citação na ação civil pública ou a data do encerramento da conta poupança, ou
mesmo a data do pagamento do valor devido, contudo, uma vez que suscitada foi a matéria
dos juros remuneratórios, poderia o MM Juiz a quo proceder como procedeu,
estabelecendo o aludido marco final de incidência dos juros remuneratórios porquanto tal
elemento importante para o cálculo do valor do débito pode ser extraído da discussão
iniciada a respeito dos juros remuneratórios, discussão esta sim efetivamente existente.
Portanto, o término da incidência dos juros remuneratórios na forma
como estabelecida pela decisão agravada, em consonância com entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, não provocou qualquer violação à coisa julgada ou às súmulas
invocadas pelo agravante nas razões recursais.
Outrossim, conquanto viesse a jurisprudência desta 17a Câmara de
Direito Privado adotando posicionamento no sentido de consistir o termo final de
incidência dos juros remuneratórios na data do efetivo pagamento do valor da diferença
não creditada na conta-poupança em determinada época de plano econômico, a que faz jus
o poupador, recentemente, restou consolidado entendimento no Superior Tribunal de
Justiça sobre a fluência dos aludidos juros remuneratórios até a data do encerramento
da conta-poupança.
Aludido posicionamento, agora adotado por este Relator, toma como
premissa o fato de constituírem os juros frutos civis que representam prestações acessórias
ligadas à obrigação principal, de modo que, extinto o negócio jurídico principal, não mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subsiste o acessório. E no que tange especificamente à conta-poupança, ocorrido o seu
encerramento, incabível se mostra a permanência da incidência dos juros, na medida em
que o poupador não mais continua privado da utilização do capital.
Ainda segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, incumbe
ao banco depositário referida comprovação, sob pena de adotar-se como marco final
de incidência a data da citação nos autos da ação civil pública que originou o
cumprimento de sentença.
Conferir, nesse aspecto, jurisprudência daquele Egrégio Sodalício:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. CONTA POUPANÇA. DATA
DE ENCERRAMENTO. CONTRATO DE DEPÓSITO.
1. Cuida-se, na origem, de impugnação ao cumprimento de sentença em ação
coletiva na qual se decidiu que os juros remuneratórios deveriam incidir
somente durante o período em que a conta-poupança esteve aberta.
2. A extinção do contrato de depósito ocorre com a retirada de toda a quantia
que estiver depositada ou com o pedido de encerramento da conta bancária
feito pelo depositante e a consequente devolução do montante pecuniário.
3. Os juros remuneratórios são devidos em virtude da utilização de capital
alheio, de forma que, inexistindo quantia depositada, não se justifica a
incidência de juros remuneratórios, pois o depositante não estará privado da
utilização do dinheiro e o banco depositário não estará fazendo uso do capital
de terceiros ou não terá a disponibilidade da pecúnia. Precedentes.
4. A incidência dos juros remuneratórios, na espécie, se dá até o encerramento
da conta-poupança, quer esta ocorra em razão do saque integral dos valores
depositados, quer ocorra a pedido do depositante, com a consequente
devolução do numerário depositado.
5. Cabe ao banco depositário a comprovação da data do encerramento da
conta-poupança, sob pena de se adotar como marco final de incidência dos
juros remuneratórios a data da citação nos autos da ação civil pública que
originou o cumprimento de sentença.
6. Recurso especial provido. (REsp no 1524196/MS, 3a Turma, rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 22.09.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. TERMO
FINAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO
ENCERRAMENTO
DA
CONTA-POUPANÇA.
RECURSO
ESPECIAL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em relação ao termo final dos juros remuneratórios, anote-se que o
entendimento desta Corte Superior é de que estes incidem até a data de
encerramento da conta-poupança, "porque (1) após o seu encerramento não
se justifica a incidência de juros, já que o poupador não mais estará privado
da utilização de seu capital; e, (2) os juros são frutos civis e representam
prestações acessórias ligadas à obrigação principal. Como acessória, a
prestação de juros remuneratórios não subiste com a extinção do negócio
jurídico" (AgRg no REsp 1.505.007/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, DJe de 18/5/2015).
2. É possível ao relator, monocraticamente, dar provimento ao recurso
especial quando a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com
súmula ou com jurisprudência dominante desta Corte Superior. Exegese do art.
557, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp no
620547/MS, 4a Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. em 17.09.2015).
Logo, estando a decisão agravada em conformidade com entendimento
dominante do Superior Tribunal de Justiça, não comporta qualquer reparo.
Apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários, observo que
tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos dispositivos legais e
constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator